Tribunal: TJDFT
Processo: 0737883-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL. FALTA DE LASTRO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA.
1 − Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
2 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos.
3 – Diante da absoluta falta de comprovação de que a parte não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, embora lhe tenha sido conferida oportunidade para tanto, deve ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça.
4 – Deixando a parte de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o que motivou o indeferimento da gratuidade de Justiça, inexiste, de igual modo, razão jurídica para postergar o momento do recolhimento das custas processuais.
Agravo de Instrumento desprovido.